Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-29.2018.8.11.0086
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA No 986/STJ (IRDR-RE no 1692023/MT). INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Tema n.o 986/STJ, que versa sobre a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: "A tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) e/ou a tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD), quando cobradas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integram, para os fins do art. 3o, § 1o, II, a, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." 2- o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "... não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento” (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1479935/RS , Rel. Ministro Francisco Falcão , Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000031-29.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALEX MARCIANO CANEVESI - CPF: 881.209.299-34 (RECORRENTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024